Tribunal: TJMT
Processo: 1022565-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022565-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 696.604.331-15 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JAQUELINA SOUZA BEZERRA - CPF: 059.986.391-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO E DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA. VIGILÂNCIA QUE PERDURA POR MAIS DE UM ANO SEM PROGNÓSTICO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PROVIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

Apesar de menos severo que a prisão preventiva, o monitoramento eletrônico, por também restringir a liberdade ambulatorial e outros direitos individuais (imagem, privacidade e intimidade), deve estar lastreado em fundamentos concretos demonstrando
a
imprescindibilidade
da medida.

2.
A submissão a monitoramento eletrônico há 1 ano e 3 meses
e a inexistência de registro
de violação das suas condições ou das demais medidas cautelares, somadas à notícia de que a fase instrutória sequer teve início, assinalam, afora a duração por tempo excessivo do controle adicional da liberdade, a prescindibilidade da providência.

3.
S
opesadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais favoráveis do paciente, a falta de previsão de encerramento da instrução probatória, a
excepcionalidade da monitoração eletrônica e a suficiência das demais providências cautelares para resguardar a ordem pública, a vigilância remota da liberdade do paciente se mostra
desarrazoada, sendo de rigor a sua revogação.

4.
O
rdem concedida para revogar
o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da manutenção das demais providências alternativas estabelecidas anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Marcelo Ribeiro dos Santos
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
o pedido de
revogação do monitoramento eletrônico imposto ao paciente
.

Esclarecem que o paciente foi denunciado por ter praticado os crimes de
Estupro
e
Ameaça
(art. 213,
caput
, e 147, ambos do CP).

Pormenorizam que ele responde à ação penal em
liberdade
desde
3.8.2021
, mediante cumprimento de
providências cautelares diversas da prisão
, dentre elas,
vigilância por equipamento eletrônico
.

Sustentam que a submissão a monitoramento eletrônico “
não se faz mais necessária, se mostrando, neste aspecto, desproporcional ao paciente
”, sobretudo porque “
nesse período de tempo, o acusado se apresentou espontaneamente à autoridade policial, a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo, tendo o acusado já apresentado a resposta à acusação
”.

E arrematam: “
a audiência de Instrução está marcada para o dia 02.03.2023, desse modo, há de se ter em conta que a medida cautelar de monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mantê-la vigente sem que haja previsão para a prolação da sentença, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo
”.

Desta forma, e ainda alegando que o ato acoimado coator carece de fundamentação jurídica válida, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 149370193).

Instruíram a inicial com documentos (ID 149370194 a 149380152).

O pleito liminar foi
deferido
(ID 150404678).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 150944166).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 151230191), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Revogação das Medidas Cautelares. Ausência de fundamentação idônea para manter as medidas cautelares - Paciente foi preso preventivamente pelo suposto crime de estupro de vulnerável – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção das medidas – há mais de um ano que o paciente cumpre com as medidas sem qualquer violação – Medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico devem permanecer incólume, vez que são suficientes para resguardar a ordem pública, consubstanciada na proteção física e psíquica da vítima. Cumprimento das medidas não desautoriza a necessidade de sua manutenção, quando verificado a gravidade concreta do delito e os requisitos para a sua manutenção. Não configurado cumprimento antecipado da pena, vez que o paciente responde o processo criminal de origem sem privação da sua liberdade, mas com cautela com relação à proteção da vítima.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1o de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 11.6.2021,
J.S.B.
, de 21 anos de idade, compareceu à sede da autoridade policial para declarar que dias antes, mais precisamente em 5.6.2021, caminhava por uma rua da cidade de Rondonópolis-MT quando um motorista de táxi, que mais tarde se descobriu ser o paciente
Marcelo Ribeiro dos Santos
, a abordou e perguntou o destino dela. Eis alguns trechos do seu relato:

“respondeu que iria até o mercado big master, tendo ele então sugerido que, caso fosse com ele, faria a corrida até lá pelo valor de RS 10,00; Que a declarante estava de salto alto e ir até lá de carro seria mais confortável (...); Que ao parar o carro no estacionamento coberto, ele sugeriu esperar a declarante, pois assim não precisaria chamar outro táxi ou uber; Que a declarante concordou com a sugestão do motorista; Que ele não informou nenhum valor prévio para levá-la até sua casa; Que ficou cerca de 15 minutos no mercado”.

De acordo com a jovem, ao retornar ao automóvel, o motorista travou as portas do carro manualmente, jogou água sobre o celular dela para impedir contato com terceiros e parou o veículo em uma rua escura; nesse instante, ele passou para o banco traseiro e fez “
manobras de enforcamento
,
ao mesmo tempo em que passava a mão em suas partes íntimas”
. Em torno de cinco minutos depois, ele destravou as portas do carro e a deixou a ir embora.

No curso das investigações, o Delegado de Polícia Civil ouviu as duas mulheres que acolheram a vítima naquela noite e, após tomar ciência de que o paciente teria enviado uma mensagem por rede social à moça em tom ameaçador,
representou pela prisão preventiva
dele, medida que foi
acolhida
pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ressalta-se que se encontra devidamente demonstrada, pois esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que causa enorme comoção e reprovabilidade. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os eventuais infratores, mas, de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Além do mais, também é necessária a segregação para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, a qual está sujeita a traumas psicológicos muitas vezes irreversíveis. Nesse lastro, registro que, ainda após o fato, a ofendida foi procurada pelo investigado, que a ameaçou por meio de mensagens na rede social facebook. Trata-se, demais desses fundamentos, de crime cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP (art. 217-A do CP). Com essas considerações, decreto a prisão preventiva de MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, para garantir a ordem pública”.

A ordem constritiva foi impugnada por meio do
Habeas corpus
no. 1013791-07.2021
. Nele, a c. Terceira Câmara Criminal,
ratificando
a liminar deferida em 3.8.2021,
concedeu
em definitivo a ordem para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
e
impor-lhe, por outro lado, medidas cautelares substitutivas, a exemplo do
monitoramento eletrônico
.

Eis a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. DESRESPEITO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER.
1. Num contexto em que

a autoridade judiciária se limita, nos autos em que se investigam os crimes de Estupro e Ameaça (art. 213 e art. 147, ambos do CP), a indicar abstrata e vagamente a presença dos pressupostos identificadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), tanto que nem com muito esforço é possível apreender quais foram os traumas psicológicos porventura sofridos pela vítima ou em que medida a sociedade se sentiu abalada com a conduta criminosa, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo
. 2. O decreto cautelar não precedido de prévia oitiva da defesa técnica, e que sequer contempla as

razões pelas quais a garantia do contraditório prévio precisou ser afastada, vulnera o art. 282, § 3o, do CPP e o próprio o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF). 3.
A
falta de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes –, por não refletirem periculosidade acentuada, indicam a prescindibilidade da constrição cautelar (ausência de
periculum libertatis
).
4.

Em situação excepcional como a da pandemia da COVID-19, a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, deve ser substituída

por providências cautelares menos gravosas quando
o paciente não representa perigo à coletividade” (Destaquei).

Mais de um ano
depois
da deliberação do colegiado, o paciente requereu em primeira instância a
revogação
da medida de monitoramento eletrônico. Todavia, a pretensão foi
negada
, conforme motivação abaixo transcrita:

“Compulsando os autos, verifico que a postulação defensiva não merece acolhimento. Nesse sentido, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida pelo E. TJMT, quando fixada a medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação ao denunciado Marcelo Ribeiro dos Santos. É importante ressaltar,
in casu
, que as circunstâncias da prática dos delitos, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção da medida cautelar imposta. Nesse lastro, observa-se que, além do delito gravíssimo de estupro, são igualmente apurados nesta
actio
os delitos de ameaça e coação no curso do processo, uma vez que o denunciado teria supostamente ameaçado as vítimas T. F. R. S., T. R. B. e J. B. A. após elas prestarem socorro à ofendida J. S. B., bem como coagido a vítima J. S. B., após a prática do crime, por meio de redes sociais. É evidente que
essas constatações reforçam a séria presença de elemento a justificar a medida cautelar de monitoramento eletrônico do denunciado como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em virtude do risco de reiteração em condutas dessa natureza. Portanto, a medida deve ser mantida em virtude da gravidade concreta dos delitos e dos fatos, de modo a resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas, amedrontadas pelas ameaças supostamente proferidas pelo réu, bem como de modo a evitar que ele destrua provas ou contamine depoimentos futuros
(...). Registra-se que o denunciado encontra-se em condição menos gravosa desde a revogação de sua prisão pelo E. TJMT, descabendo a revogação do monitoramento eletrônico em virtude da gravidade e das circunstâncias do caso em concreto, conforme acima mencionado, o que, aliás, não o impossibilita de trabalhar, estudar ou praticar qualquer outra atividade diária, ainda que voltadas ao seu lazer. Assim sendo, pelas razões acima delineadas, INDEFIRO o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado pela defesa do réu Marcelo Ribeiro dos Santos” (ID 149370194). Destaquei.

A deliberação merece
reforma
.

Muito embora o
writ
não seja palco para discussões aprofundadas sobre autoria ou tipicidade da conduta, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que as medidas impostas no curso do processo não configurem odioso cumprimento antecipado de pena.

Ao inovar a sistemática das medidas cautelares no processo penal, o legislador destacou a monitoração eletrônica como uma
alternativa
ao recolhimento ao cárcere, mecanismo de controle que vem se mostrando bastante eficaz para impedir a fuga do distrito da culpa, obstar a reiteração criminosa, tutelar o meio social e, ao mesmo tempo, vigiar os passos do investigado/acusado.

Não se ignora, contudo, que manter um equipamento dessa natureza acoplado ao corpo de alguém acaba afetando a sua intimidade, privacidade e imagem perante a sociedade, colocando-o por vezes em situação vexatória.

Para equalizar os interesses em conflito (sociedade X investigado/acusado), a
vigilância
indireta
, afora lastreada em fundamentos concretos demonstrando a
imprescindibilidade
da medida, deve ser reservada a casos
excepcionais
e
“
individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do CPP
” (HC 1020892-61.2022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 8.11.2022).

Como já lembrou o Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro em oportunidades anteriores, “
Devemos, sim, nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada,
individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades”
(HC 100415/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, DJE 10.11.2015).

Na hipótese, a deliberação judicial
não
contém motivação suficiente o bastante para justificar a continuidade do monitoramento eletrônico antes estabelecido por esta Corte.

Em momento algum o magistrado apontou
fundamentos concretos
pelos quais a medida deve ser mantida, limitando-se a afirmar
genericamente
, sem qualquer correspondência em elementos concretos ou atuais dos autos, que a providência permanece necessária para “
resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas, amedrontadas pelas ameaças supostamente proferidas pelo réu, bem como de modo a evitar que ele destrua provas ou contamine depoimentos futuros
”.

Na verdade, a reprovável conduta
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a manutenção do monitoramento eletrônico, sobretudo quando cotejadas as demais circunstâncias dos autos.

Os elementos que instruem o
mandamus

anotam que o paciente está utilizando o equipamento de vigilância eletrônica há 1 ano e 3 meses e nesse intervalo de tempo
não

houve registro algum de ameaça ou coação feita às vítimas ou testemunhas, de tentativa de se aproximar delas ou de fugir do distrito da culpa
, tampouco violação às condições relacionadas ao monitoramento.

Não há, igualmente, indicativos de que o paciente tenha se envolvido em novas práticas delitivas ou empregado subterfúgios para se eximir dos chamados da Justiça. Ao contrário, ele vem cumprindo
todas
as providências cautelares impostas no
writ
anterior, refletindo o seu comprometimento com a regularidade do processo e o respeito pela imperatividade das decisões judiciais.

Para além disso, é bom frisar que a residência fixa do paciente, sua boa convivência na comunidade, o exercício de ocupação lícita como motorista de táxi há 18 anos e
a
inexistência de outras anotações criminais
, a denotar que os crimes descritos na ação penal no. 1018471-26.2021 configuram um evento
isolado
na sua vida.

Somado a esse contexto, a ação penal está longe de ser encerrada, já que a Audiência de Instrução foi designada apenas para
2.3.2023
.

Assim, sopesadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
, a falta de previsão de encerramento da instrução probatória, a
excepcionalidade da monitoração eletrônica
e a
suficiência
das demais providências cautelares para atingir as finalidades pretendidas, o controle adicional da liberdade do paciente se mostra
desarrazoado
e deve ser
revogado
.

Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 ano e 01 mês) sem que haja notícia de descumprimento das obrigações judiciais e quando ausente qualquer perspectiva próxima de encerramento da instrução criminal. Ordem concedida” (HC 1015562-83.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 13.9.2022).

“Consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ, ainda que de maneira menos severa que a prisão preventiva, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade ambulatorial, exigindo certa proporcionalidade em sua aplicação e duração. 2. Na hipótese,
conquanto não seja possível identificar desídia da acusação ou da d. autoridade impetrada, há de se ter em conta que a medida cautelar de monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mantê-la vigente sem que haja previsão para a prolação da sentença, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e configura malfadado excesso de prazo, impondo-se-lhe a revogação
. Ordem concedida tão somente para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica, mantendo-se vigentes as demais providências judiciais fixadas em desfavor da paciente” (HC 1010366-35.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 15.7.2022). Destaquei.

“Descabe aplicar medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
, máxime quando o paciente nunca tenha descumprido nenhuma das medidas cautelares impostas ao longo de quase dois anos em que permaneceu em liberdade aguardando julgamento, e inexistir, no
decisum
, fundamentação minimamente embasada em elementos concretos dos autos hábeis a apontar as razões ou a real necessidade da referida medida cautelar da vigilância eletrônica” (HC 1005511-13.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 6.5.2022).

Enfim, como a manutenção da vigilância eletrônica da liberdade ambulatorial está calcada em fundamentos
inidôneos
e

não guarda proporcionalidade com as circunstâncias fáticas
atuais
(
v.g.
paciente e vítimas nunca mais mantiveram contato), ela deve ser
revogada
.

Com essas considerações e em
dissonância
do
parecer,
ratifico
a medida liminar e
concedo, em definitivo,
a ordem para revogar o monitoramento eletrônico imposto a
Marcelo Ribeiro dos Santos
, sem prejuízo da manutenção das medidas alternativas estabelecidas no HC no. 1013791-07.2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022